Tribunal: CARF
Processo: 13634.721042/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.721042/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.582 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
VALDECY TELES DOS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-64.404 - 3a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de março de 2014
(fls. 97 a 102):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.721042/2012-15
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.582 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.721042/2012-15

Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/GVS no 509.353, de 03.09.2012
(fls.7), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73,
c/c o inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional –
CGSN no 94, de 2011), em face de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.

2 O débito que deu causa à exclusão está explicitado às fls.86.

3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2/6), de 26.10.2012, o interessado diz
que “nunca deixou de recolher qualquer importância, como acusa a relação de débitos
motivadores da exclusão de ofício” (...), “o que seria o bastante para pedir a
nulidade/improcedência da exclusão”.

4 Afirma que o débito reclamado foi objeto de parcelamento, já tendo sido quitadas 46
parcelas, no total de R$ 4.600,00, “e, por falta de consolidação, o mesmo não foi
homologado pela Receita – assim, o impugnante requereu a restituição do valor pago e
requereu novo parcelamento integral do débito em 12.04.2012”.

5 Aduz que “a quase totalidade do débito reclamado foi quitada, sendo apenas razões
burocráticas aquelas impeditivas da consolidação que gerou a inscrição em D.A.U, ou
seja, não teve motivação na vontade do impugnante”. Pede:

a) considerando que não houve ilícito, e sim, erro na elaboração e/ou compensação do
que foi pago, com o que era devido”, e que o fisco não liberou o pedido de restituição
do total recolhido de R$ 4.600,00, alegando que o débito deveria ser compensado,
“requer a sua compensação com o débito total existente e/ou orientação de como
proceder para reaver o que foi pago, visto que o débito já foi objeto de parcelamento,
como informado alhures;

b) seja tornado nulo ou insubsistente o ato de exclusão, “tornando sem efeito as suas
exigências e consequências e a natural baixa dos seus registros nesse órgão” (...),
máxime pela exegese emergente do art.112 do Código Tributário NacionalCTN”.

6 Com a MI, vieram os documentos de fls.7/79.

7 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.82/96, entre elas o Aviso de
Recebimento-AR n° 031939637, de 26.09.2012 (fls.85).

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que, “permanece pendente de pagamento
os débitos descritos e não estava regularizada no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de
Exclusão”, mantendo assim os efeitos do ADE. (fl. 102)
Sobretudo, a DRJ alega que o valor originário que deu causa ao ADE é de R$
5.301,09, referente a inscrição no 60412007417, que foi inscrita em DAU 18/05/2012, constatado
também na “consulta de débitos após o prazo para regularização”, fl. 86.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.582 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.721042/2012-15

A recorrente alega que já havia efetuado o pedido de parcelamento de tais débitos
no dia 12/04/12, conforme protocolo na fl. 11. Nas fls. 12 a 14,consta o requerimento de
parcelamento simplificado previdenciário e seu consequente deferimento.
Porém, a recorrente não junta nestes autos o deferimento do parcelamento
requerido e, também não junta comprovantes de pagamento referente a dita inscrição.
Ademais, o Fisco alega que não existe qualquer indicação de que o parcelamento
requerido foi deferido, e contra a versão da recorrente, existe um extrato produzido pela
autoridade preparadora que, mesmo após o prazo para regularização, ainda constava débitos.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Por fim, face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 117 a 110), requerendo a ratificação de todos os termos da impugnação
anteriormente apresentada e a reformulação da decisão da DRJ com a consequente
improcedência do citado ADE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 07 de maio de 2014,
fl. 107, face ao recebimento da intimação datada de 07 de abril de 2014, fl. 106), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.582 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.721042/2012-15

Preliminar
A recorrente, no Recurso Voluntário, alega preliminarmente que “a decisão posta
no acórdão 12-64.404, na 3a Turma da DRJ/RJ1, sobre o ato de exclusão do Simples Nacional há
de ser reformada, haja vista que as razões técnicas que nortearam aquela decisão não
contemplam a situação do recorrente e, devem ser analisadas isoladamente, se possível, como
uma exceção, em razão dos acontecimentos, dos parcelamentos, dos valores recolhidos e da boa-
fé do contribuinte”.(fl. 108).
A recorrente, em confusa fundamentação, em sede de preliminar, não traz
argumentos e/ou provas necessárias referente a qual matéria específica poderia ser tratada na
preliminar. De modo que, o presente julgador reputa-se adequado fazer essa ponderação, sob a
condição de que a recorrente não se sinta desprestigiada na referida análise.
Entretanto, “é muito comum que os recursos apresentados pelos contribuintes não
distingam bem as alegações como preliminares ou de mérito, trazendo-as, muitas vezes
misturadas ao longo da peça processual (o que se justifica até por conta de que, no processo
administrativo, não há necessidade de representação por advogado). De qualquer modo, cabe ao
julgador fazer a distinção, apreciando antes as preliminares para só depois, então, se for o caso,
adentrar as questões de mérito”. (MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal.
Anotações do decreto no 70.235/72. Santa Catarina; 12/2005. pág. 108)
No caso alhures, a recorrente alega que as razões técnicas que fundamentaram a
decisão da DRJ não faz jus a situação vivida pela mesma. Por isso, pede que seja analisada
separadamente, de forma onde se fizesse uma “exceção” em razão dos acontecimentos do
processo, principalmente frente aos valores recolhidos e a boa-fé imputada.
Portanto, segundo a frágil fundamentação exposta, não confere direito a recorrente
a possibilidade de se alegar em sede de preliminar tal fundamento. Desse modo, por não encerrar
questões de mérito, julga-se adequado conferir-lhes o tratamento de questões preliminares.
Rejeito, sobretudo, a preliminar suscitada.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.582 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.721042/2012-15

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 509353, 03 de setembro
de 2012 (fl. 07), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.582 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.721042/2012-15

Em nenhum momento a empresa recorrente argumentou desconhecimento de tais
débitos, se limitando a arguir que já havia feito o parcelamento. Porém, não juntou nenhum
comprovante de que pagamento ou deferimento referente ao parcelamento alegado.
Há de se observar ainda que, na fl. 86, existe uma “Consulta débitos após prazo
para regularização” e nesse documento consta que a recorrente possui débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN que não estavam com a exigibilidade suspensa,
inviabilizando assim qualquer argumentação de que a recorrente não possuía débitos pendentes.
Derradeiramente, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital